Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007854-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO FRANCA CAVALCANTE - CPF: 964.086.341-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO HAVIA CUMPRIDO INTEGRALMENTE AS PENAS REFERENTES AOS DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (IMPEDITIVOS) EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022 – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do
indulto
, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Silvano França Cavalcante
, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 0001794-34.2009.8.11.0010, Cód. 31516, que indeferiu o pedido de indulto previsto o 11.302/22 pelo preenchimento de seus requisitos. (Id. 164179650)

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, pleiteando a concessão do indulto ao agravante
com base no art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em relação aos crimes do art. 12,
caput
; art. 14,
caput
; art. 15,
caput
todos da Lei 10.826/03, e art. 155,
caput
do Código Penal, oriundos das ações penais no 0001520-41.2007.8.11.0010, 0000195- 36.2004.8.11.0010, 0003546-02.2013.8.11.0010 e 0001566-15.2016.8.11.0010. (Id. 164179651)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id.
164179653
)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 164179654)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 165066151)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO No 11.302/2022 – DECISÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA – INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da impossibilidade de concessão de indulto – não preenchimento dos requisitos: existência de crime impeditivo de concessão de indulto - deve cumprir integralmente a pena - desprovimento. Parecer pelo desprovimento do agravo do Defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Silvano França Cavalcante
contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto o 11.302/22 pelo preenchimento de seus requisitos.

Trago a decisão da autoridade judiciária: (Id. 164179650)

“I –

Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado SILVANO FRANÇA CAVALCANTE, qualificado, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado.

A Defensoria Pública pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto no 11.302/2022 (sequência 275 e 289.1).

Instado a manifestar-se, o MPE pugnou pelo indeferimento do pleito (sequência 292.1).

Os autos vieram conclusos.

II –

Diferente do sugerido no seq. 289, de bom alvitre lembrar que o MPE, tal qual a DPE, também é órgão essencial na execução penal e, de certo, todas as postulações e incidentes devem ser submetidos em vista ao Parquet.

Apenas para alertar a quem passou desapercebido, o Juízo cadastrou a remição no seq. 279 e aguardou para deliberar sobre o pedido de indulto que, a propósito, não tem cabimento.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/ 2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui condenação a uma pena de 06 (seis) anos, 10 (dez ) meses e 15 (quinze) dias por infração ao art. 157, §2o do CPB (autos 4026-27.2004.811.0064), 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias por infração ao art. 157, §2o do CPB (autos 1860- 22.2004.811.0064), 08 (oito) anos e 09 (nove) meses por infração ao art. 157, §2o-A do CPB (autos 1003386- 13.2020.811.0010), e 02 (dois) anos por infração ao art. 129, §1o do CPB (autos 1001775-88.2021.811.0010) , crimes praticados com violência e/ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art . 7o, I e II, Decreto 11.302/2022[1].

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/ 2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação : DJe 28/06/2018)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2021)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação”, que o penitente cumpriu somente 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias da pena dos crimes impeditivos, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumpridos os requisitos necessários

AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação”.

O agravante pede a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação aos crimes não impeditivos e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

“[...]a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Registra-se, que o artigo 5o assim disciplina:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

E o artigo 11, se refere às penas em concreto aplicadas nas infrações que não se enquadram no requisito do ‘
caput
’ do artigo 5o e que exigem cumprimento de requisito objetivo, ou de todas as infrações simples que estejam em concurso com os crimes indicados no art.7o :

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

Sendo assim, em caso de crimes impeditivos e não impeditivos, apenas será possível o indulto quanto ao crime não impeditivo após, neste caso, cumprir a integralidade dos crimes impeditivos.

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013;e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-Be art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referemos incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.”

O Agravante foi condenado pelos seguintes crimes, até o ano de 2022:

- 0000000-00.0000.0.00.2800 1a0m0d - PENA 06/05/2002 Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal;

- 0000000-00.0000.1.35.2001 4a0m0d - PENA Art. 12, CAPUT, Lei 6368/76 - Lei de Drogas (Antiga); 0004026-27.2004.8.11.0064 6a10m15d - PENA 21/11/2005 Art. 157, § 2o , Lei 2848/40 - Código Penal;

- 0001860-22.2004.8.11.0064 7a5m25d - PENA 21/08/2005 Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal; 0001520-41.2007.8.11.0010 1a6m0d - PENA 08/06/2009 Art. 12, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

- 0000988-43.2002.8.11.0010 0a9m10d - PENA 18/01/2009 Art. 33, § 4o, Lei 11343/06 - Lei de Drogas;

- 0000195-36.2004.8.11.0010 0a0m0d - PENA 16/05/2011 Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

- 0003546-02.2013.8.11.0010 2a8m0d - PENA 22/04/2015 Art. 129, § 6o, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 15, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

- 0001566-15.2016.8.11.0010 3a6m0d - NOVA PENA 26/02/2018 Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal;

- 3a Vara de Jaciara - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto 1003386- 13.2020.8.11.0010 8a9m0d - APELAÇÃO 30/11/2021 Art. 157, § 2o-A, I, Lei 2848/40 - Código Penal;

- TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA-MT 1001775- 88.2021.8.11.0010 2a0m0d - PENA 08/11/2021 Art. 129, § 1o, Lei 2848/40 - Código Penal;

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer ao benefício para os delitos simples elencados no art.5o do decreto.

Assim, ao exame dos requisitos exigidos, constata-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Transcrevo os seguintes julgados deste Eg. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.
” (N.U 1007984- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) (Negritou-se)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
.” (N.U 1007230-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (Negritou-se)

Com efeito, o indeferimento pelo juízo da execução da comutação das penas se fundamentou nas premissas do Decreto 11.302/22, expedido pela Presidência da República em ato privativo e discricionário (art. 84, XII da Constituição Federal de 1988), que definiu as hipóteses e requisitos necessários para sua concessão. Desta sorte, cabe ao juízo competente tão apenas declarar – e não constituir – em sua decisão o preenchimento dos requisitos pelo reeducando, sob pena de se interferir em ato privativo do chefe do Poder Executivo, sendo que os requisitos e vedações são os seguintes:

(...) Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. (...) Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...) II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; (...) Art. 11 Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o. (...).

A despeito das razões invocadas pelo agravante, tem-se da leitura do dispositivo legal em questão que a vedação expressa não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material (arts. 69 e 70 do Código Penal) com os crimes impeditivos. Em verdade, consta determinação de que as penas correspondentes a infrações diversas sejam unificadas, ou somadas, até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022,
o penitente não havia cumprido toda a pena dos crimes perpetrados com violência
, que são crimes impeditivos, ou seja, 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo Decreto 11.302/22. Desta feita, existindo condenações por crimes impeditivos, entende-se que o agravante não preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do “indulto natalino” de 2022, consoante seus arts. 5o, 7o e 11.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
desprovejo
ao agravo em execução interposto pelo
Silvano França Cavalcante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023